Tribunal: TJMT
Processo: 1049035-34.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049035-34.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), GILMAR LUIS BEDIN - CPF: 312.274.570-49 (AGRAVADO), JENIFFER CRISTINA DA HORA PEREIRA - CPF: 050.924.081-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA
.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL POR MEIO DIGITAL
.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS
.

INEXISTÊNCIA
DE PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE E DA TRADIÇÃO DO NUMERÁRIO
. DESPROVIMENTO INTEGRAL DO APELO.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
.
AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto
em virtude
de duas decisões,
que
desproveu
Recurso de Apelação e
que
rejeitou Embargos de Declaração
. A Relatora
mante
ve
a
sentença de improcedência
dos pedidos formulados em
Ação de Cobrança
e
majo
rou
os honorários advocatícios de 15% para 18% sobre o valor da causa
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: a) v
erificar se as telas
do sistema interno
apresentadas pela instituição financeira são suficientes para comprovar
o contrato de
empréstimo e a efetiva disponibilização do numerário
; b) d
efinir se houve distribuição desproporcional do ônus da prova
; e c) e
xaminar a alegada excessividade da majoração dos honorários
advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A controvérsia não reside na validade abstrata dos contratos eletrônicos, admitidos pelo ordenamento jurídico, mas na suficiência da prova produzida no caso concreto.

4
. Em Ação de Cobrança, compete ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, inclusive a existência da relação jurídica e a
causa debendi
.

5
. Telas
do sistema interno do Banco
e demonstrativos unilaterais não são suficientes, por si sós, para comprovar a manifestação de vontade do consumidor e a formação do vínculo obrigacional.

6
. O contrato de mútuo
tem
natureza real
;
aperfeiçoa-se com a tradição, nos termos do art. 587 do Código Civil
; logo, é
indispensável a prova da efetiva entrega do numerário, o que não
ocorreu
.

7
. Não é possível transferir ao réu o ônus de provar fato negativo,
a exemplo

d
a inexistência de crédito em sua conta bancária.

8
. A majoração dos honorários de 15% para 18% decorreu da aplicação do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento integral da Apelação
, e
configura acréscimo moderado e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
Em Ação de Cobrança fundada em contrato eletrônico, compete ao autor comprovar de forma robusta a manifestação de vontade do consumidor e a efetiva disponibilização do numerário, sendo insuficientes telas sistêmicas internas desacompanhadas de prova idônea da tradição.
2.
É incabível transferir ao réu o ônus de provar fato negativo.
3.
A majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é devida quando o recurso é integralmente desprovido.
”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, em virtude das decisões de Ids. 325074878 e 338610881, que desproveram o Recurso de Apelação e rejeitaram os Embargos de Declaração opostos pelo Agravante, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
Gilmar
Luis
Bedin
.

Nas razões recursais, o Banco
Bradesco S.A. sustenta que a decisão merece reforma,
sob o
argumento de que desconsiderou indevidamente a validade e a força probatória
do contrato
digital realizad
o
por meio de
mobile banking
.

Alega que a
celebração
do empréstimo pessoal ocorreu mediante utilização de senha pessoal e intransferível, aliada a dispositivo de segurança (token), o que configura modalidade válida de assinatura eletrônica, amparada pela Medida Provisória n
.
o 2.200-2/2001 e pela Lei no 14.063/2020.

Sustenta
que
, n
a decisão agravada
,
cri
aram
-se
exigências não previstas em lei, ao
exigir
a apresentação de dados como logs, IP e geolocalização para
a prova do negócio jurídico
.

Aduz
que os documentos juntados aos autos, especialmente as telas
do seu sistema interno
, não se
tratam
de meros controles internos unilaterais, mas de registros gerados a partir de transação eletrônica segura, aptos a demonstrar a existência do contrato e a evolução do débito.

No que se refere ao contrato de mútuo, afirma que
está
comprovada a tradição do numerário, uma vez que os documentos indicam expressamente a liberação do valor em conta corrente,
motivo pelo qual é
desarrazoado exigir prova adicional do crédito quando o próprio sistema bancário registra a operação.

De acordo com o Agravante
, diante da indicação sistêmica da liberação dos valores, caberia ao devedor, por dever de colaboração e boa-fé, apresentar extratos bancários aptos a infirmar tal informação, o que não ocorreu.

Segue alegando
que a manutenção da improcedência
do pedido inicial
, fundada em suposta dúvida quanto ao recebimento do valor, acarreta distribuição desproporcional do ônus da prova,
o que onera
excessivamente a instituição financeira e compromete a segurança jurídica dos pactos firmados por meio eletrônico.

Assevera qu
e a jurisprudência admite
a prova
de negócios jurídicos eletrônicos por meios diversos da assinatura manuscrita, desde que os dados apresentados guardem correspondência com as informações do consumidor, o que sustenta estar demonstrado no caso concreto.

Por fim, impugna a majoração dos honorários advocatícios recursais para 18%
(dezoito por cento)

d
o valor da causa
.

Argui

ofensa
aos princípios da proporcionalidade e da causalidade,
sob a tese
de que o ajuizamento da demanda decorreu da inadimplência do
Agravado
, razão pela qual requer a redução da verba ou sua manutenção no patamar fixado na sentença.

Ao final, requer o provimento
do Recurso
, para que seja reformada a decisão monocrática, com o consequente provimento do Recurso de Apelação e procedência dos pedidos iniciais.

Subsidiariamente, pleiteia
que os honorários advocatícios sejam reduzidos, ou afastada a majoração
.

Embora intimado, o Agravado não apresentou contraminuta (Id. 346983386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, registro que o
Banco
Agravante
ajuizou Ação de Cobrança fundada no inadimplemento de contrato de empréstimo pessoal no valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais)
.

O Juiz singular
julgou improcedente o pedido,
por
insuficiência probatória,
uma vez que a instituição financeira carreou par
a
os autos apenas
as telas
do seu sistema interno

e não constatou provas
do crédito do valor na conta
do Requerido
.

Interposto Recurso de Apelação, este foi desprovido monocraticamente
com esteio no Verbete 568 da Súmula do STJ e, em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majorei
os honorários advocatícios
de 15% (quinze por cento) para
18%
(dezoito por cento) do
valor da causa.

Na sequência, o Banco opôs Embargos de Declaração, apontando obscuridade quanto à valoração das provas e à caracterização do contrato de mútuo, os quais foram rejeitados,
pois se
tratava de mera rediscussão do mérito.

Inconformado
, o Banco
Bradesco S.A.
interpôs
este
Agravo Interno
, alegando, em síntese,
a validade d
o
c
ontrato
digital realizad
o
por meio de senha pessoal e token, nos termos da Medida Provisória n
.
o 2.200-2/2001 e da Lei no 14.063/2020
.

Sustenta que
as telas
do seu sistema interno são suficientes
para comprovar a existência do contrato e a liberação do numerário em conta corrente
.

Aduz que é
a indevida exigência, pela decisão agravada, de requisitos não previstos em lei,
a exemplo de
apresentação de logs, IP e geolocalização
.

Afirma que houve
a distribuição desproporcional do ônus da prova, ao exigir
dele (Agravante), prova
negativa
, pois

caberia ao devedor, por dever de colaboração e boa-fé, apresentar extratos bancários aptos a infirmar
que o valor não foi depositado em sua conta bancária.

Por fim, sustenta
a excessividade da majoração dos honorários advocatícios,
e
afronta aos princípios da proporcionalidade e da causalidade.

Pois bem. Não se pode esquecer que a
controvérsia não diz respeito à validade abstrata
dos contratos
realizad
o
s por meio eletrônico,
o
s quais são amplamente admitid
o
s pelo ordenamento jurídico pátrio. O ponto central reside, isto sim, na suficiência da prova produzida
pelo Agravante
.

Sabe-se que, em
Ação de Cobrança, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que inclui a
prova
da relação jurídica e da
causa debendi
.

Na hipótese,
a instituição financeira limitou-se a juntar telas
do seu sistema interno
e demonstrativos unilaterais, sem apresentar contrato eletrônico validado, termo de adesão específico ou qualquer outro elemento técnico idôneo
capaz de evidenciar
, de forma segura, a manifestação de vontade do consumidor.

Além disso, não foram
apresentadas provas
apt
a
s a comprovar a efetiva disponibilização do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) na conta do
Agravado
.

Cumpre salientar que o contrato de mútuo
tem
natureza real
;
aperfeiço
a
-se com a entrega da coisa, conforme dispõe o artigo 587 do Código Civil. Assim, a prova da tradição do numerário constitui requisito essencial à configuração da obrigação, o que não
ficou
demonstrado nos autos.

Não procede, portanto,
o

argumento
de que
n
a decisão agravada
cri
aram
-se
exigências extralegais. O que se exigiu foi prova mínima e robusta d
o negócio jurídico
e da liberação do crédito, sobretudo diante da negativa expressa do
consumidor Agravado
.

De igual modo,
não prospera a tese de distribuição desproporcional do ônus da prova. Em
Ação
d
e Cobrança
, não se pode exigir da parte demandada a prova de fato negativo
; logo, é
incabível transferir ao
Requerido/Agravado
o encargo de demonstrar a inexistência de crédito em sua conta bancária.

No que se refere à verba honorária, a insurgência igualmente não merece acolhimento.

Consoante
já consignado, os honorários advocatícios foram fixados pelo Juízo
singular
em 15% (quinze por cento)
d
o valor da causa. A majoração para 18% (dezoito por cento) decorreu exclusivamente da aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do desprovimento
integral
do Recurso de Apelação, observados os critérios legais e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, não se trata
de elevação abrupta ou desarrazoada da verba sucumbencial, mas de acréscimo moderado e compatível com a atuação recursal, dentro dos limites previstos em lei.

Diante do exposto,
por não constatar qualquer vício ou equívoco na decisão recorrida,
desprovejo o
Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026